Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-09.2015.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-09.2015.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREUZA DO AMOR DIVINO SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JUSSIARA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL BORGES SANTOS, VALERIA SANTOS NEVES, THIANCLE DA SILVA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL BORGES SANTOS, VALERIA SANTOS NEVES, THIANCLE DA SILVA ARAUJO, JUSSIARA OLIVEIRA DA SILVA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRUPO DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL Nº 268/2013. VALOR CORRESPONDENTE A 67,5% DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO A MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DEVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 14º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DE MORA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
8000030-09.2015.8.05.0049
em que figuram como Apelante/Recorrido o
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
e, como Apelada/Recorrente Adesiva,
CREUZA DO AMOR DIVINO SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do Município de Capim Grosso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por Creuza do Amor Divino Silva,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Substituto